Tribunal: TJDFT
Processo: 0008334-58.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008334-58.2017.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ GRATO DAVID, GERALDO ZAMBALDI LARA RECORRIDO: GERALDO ZAMBALDI LARA, LUIZ GRATO DAVID DESPACHO Cumpra-se a decisão de ID no 21313152, remetendo-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, para análise do recurso especial interposto por GERALDO ZAMBALDI LARA. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007